Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. PORMENORIZADO. CONCLUSIVO.
1. O agravante não apresentou qualquer elemento suficiente para afastar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, assim, prestigia-se o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou o valor devido para ressarcimento do impacto sofrido pelo contrato entabulado entre as partes.
2. Recurso conhecido e desprovido.